Tribunal: TJMT
Processo: 1079037-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079037-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (APELANTE), KELLY CRISTINA STEPHANELLI - CPF: 328.963.088-90 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 142.071.761-87 (APELADO), CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil. apelação cível. contrato de locação de bem móvel. container. responsabilidade civil. perda do bem após solicitação de retirada. inércia da locadora. dano moral. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta pela empresa locadora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, a responsabilizou pela perda de um container locado e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A locadora alega culpa exclusiva do locatário, que teria descumprido o dever de guarda do bem. O locatário, por sua vez, sustenta que a perda decorreu da inércia da locadora em retirar o equipamento após o término do contrato e a devida solicitação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe a responsabilidade pela perda (furto) de bem móvel locado quando, após o término do contrato e a formal solicitação de retirada pelo locatário, a locadora permanece inerte por prazo excessivo; e (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança do valor do bem perdido e o seu adequado arbitramento.

III. razões de decidir

3. O dever de guarda do locatário, previsto no art. 569, inc. IV, do Código Civil, não é absoluto nem perpétuo, cessando a partir do momento em que, finda a locação, o bem é formalmente colocado à disposição do locador para retirada e este, por sua vez, permanece inerte por prazo manifestamente irrazoável.

4. A demora excessiva da locadora para reaver o equipamento, extrapolando em muito o prazo contratual, configura inadimplemento contratual e violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

5. A inércia da locadora em cumprir sua obrigação de retirada foi a causa determinante para a ocorrência do dano (furto), quebrando o nexo de causalidade entre o dever de guarda do locatário e a perda do bem. A alegação de “alta demanda logística” constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não pode ser transferido ao contratante.

6. A cobrança de indenização pelo bem perdido, cuja responsabilidade recai sobre a própria locadora, configura ato ilícito e exercício abusivo de direito, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a condenação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Na ausência de prova de negativação ou de outro abalo concreto ao crédito, o valor deve ser reduzido para patamar que compense o transtorno sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia injustificada e excessiva da locadora em retirar o bem móvel após o término do contrato e a formal solicitação do locatário configura inadimplemento contratual e transfere para si a responsabilidade pelos riscos de perecimento da coisa. 2. A cobrança de débito decorrente da perda do bem, quando a responsabilidade pelo evento recai sobre a própria credora, constitui ato ilícito passível de reparação por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 422, 569, IV, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 326. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ATIVA LOCAÇÃO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Reparação por Danos Morais” (Processo no 1079037-16.2024.8.11.0041), ajuizada por AUGUSTO CESAR DA SILVA, ora apaleado, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 339132082).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, a culpa exclusiva do locatário, argumentando que este possuía o dever de guarda e conservação do bem na condição de fiel depositário, conforme cláusula contratual e o art. 569, inc. IV, do Código Civil, até a sua efetiva devolução.

Defende a regularidade de sua conduta, afirmando que o prazo de 10 (dez) dias para retirada era mínimo e que o apelado foi devidamente informado sobre a alta demanda logística.

Consequentemente, alega a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente e a redução do quantum indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 339132083).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 339132087).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ATIVA LOCAÇÃO LTDA contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por AUGUSTO CESAR DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito referente à perda de um container locado e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nesses termos, a MMa. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...)É o relatório. Decido.

Estando o feito devidamente instruído, passo ao julgamento.

A relação jurídica existente entre as partes decorre de contrato de locação de módulo habitável (container) firmado em 01 /03/2024, com vigência até 29/05/2024, pelo valor mensal de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), conforme documentação acostada aos autos.

O ponto controvertido fixado na decisão saneadora consiste em definir a responsabilidade pelo desaparecimento do módulo locado, considerando a distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A análise dos elementos probatórios produzidos nos autos, notadamente a ata notarial que registra as conversas via WhatsApp entre a filha do autor e representantes da ré, demonstra de forma inequívoca que o autor cumpriu regularmente sua obrigação de notificar a locadora para proceder à retirada do equipamento. Conforme se extrai da referida ata, em 12/06/2024, foi formalizada a solicitação de retirada do módulo, sendo o autor devidamente orientado sobre os procedimentos necessários, incluindo a desinstalação das redes de esgoto e energia, orientações estas que foram integralmente cumpridas.

A cláusula 9.1 do contrato de locação estabelece expressamente que:

"9.1 O pedido de retirada dos equipamentos por parte do LOCATÁRIO deverá ser feito de maneira formal aos contatos e endereços eletrônicos constantes nos itens 11 e 12 do Quadro Resumo, sendo que a LOCADORA terá prazo mínimo de 10 dez dias para retirá-los".

Verifica-se, portanto, que a obrigação de retirada do equipamento incumbe à locadora, devendo ser cumprida no prazo contratualmente estabelecido.

No caso em análise, restou comprovado que a ré somente compareceu ao local para proceder à retirada do módulo em 30/08/2024, ou seja, aproximadamente 49 dias após a notificação formal realizada pelo autor. Tal prazo revela-se manifestamente excessivo e irrazoável, extrapolando em muito o período de 10 dias úteis previsto contratualmente, ainda que se considere a ressalva contratual sobre possíveis alterações decorrentes de imprevistos logísticos.

A alegação da ré de que a demora decorreu de "alta demanda" não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, constituindo mera alegação genérica que não justifica o descumprimento da obrigação contratual por prazo tão dilatado. Ademais, os próprios e-mails juntados pela ré corroboram a narrativa do autor, demonstrando que a locadora reconheceu a solicitação de retirada e assumiu a responsabilidade pela operação, mas agiu com inércia e desídia no cumprimento de sua obrigação.

A conduta da locadora viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de agir com probidade e lealdade tanto na conclusão quanto na execução do contrato. A demora injustificada de quase 50 dias para cumprir obrigação contratual expressa configura inadimplemento culposo, atraindo a responsabilidade prevista no artigo 475 do mesmo diploma legal.

Não prospera a alegação de culpa exclusiva do autor por supostamente deixar o equipamento em local desprotegido. Ora, findo o contrato de locação e devidamente notificada a locadora para retirada do bem, não se pode exigir do locatário que mantenha indefinidamente estrutura de vigilância e proteção para resguardar equipamento de propriedade da locadora. A obrigação de retirada tempestiva incumbe exclusivamente à proprietária do bem, não podendo esta se beneficiar de sua própria desídia para imputar responsabilidade à contraparte.

Assim, considerando que a perda do bem se deu após a notificação para retirada do módulo e durante o período de inércia da ré, é imperioso a procedência da ação.

De igual modo, as cobranças realizadas pela ré após o desaparecimento do módulo, incluindo a emissão de boletos e a tentativa de renovação unilateral do contrato, configuram exercício abusivo de direito e violação aos deveres anexos de lealdade e informação decorrentes da boa-fé objetiva. Tais condutas causaram evidentes transtornos ao autor, que se viu compelido a lidar com cobrança indevida de valores substanciais, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, nos termos dos arts. 475, 186, 187 e 927, todos do CC.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, observo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Assim, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado para compensar os transtornos experimentados pelo autor sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução de mérito o pedido formulado por AUGUSTO CESAR DA SILVA em face de ATIVA LOCAÇÃO LTDA para:

a)

Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito objeto da cobrança realizada pela ré, referente ao contrato de locação n° 2024001002000354;

b)

Determinar a cessação imediata de todas as cobranças relacionadas ao referido contrato;

c)

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação (art. 397, parágrafo único do CC) e do arbitramento (Súmula 362 do STJ), respectivamente;

Como o autor decaiu de parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. (...)

Alega a parte apelante, em síntese, a culpa exclusiva do apelado pela perda do bem, em razão do descumprimento do dever de guarda como fiel depositário (cf. Id. no 339132083).

Sustenta a regularidade de sua conduta, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e pela redução do valor da indenização.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, imputando a responsabilidade exclusiva à apelante pela falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada para a retirada do equipamento (cf. Id. no 339132087).

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo desaparecimento do módulo habitável (container) locado pelo apelado junto à apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é regida por um contrato de locação de bem móvel, cujo término de vigência ocorreu em 29/05/2024.

Restou incontroverso, por meio da ata notarial carreada aos autos, que o apelado, em 12/07/2024, solicitou formalmente a retirada do equipamento, cumprindo com sua obrigação de notificar a locadora e disponibilizar o bem.

A apelante, por sua vez, somente diligenciou a retirada em 30/08/2024, ou seja, 49 dias após a solicitação formal, momento em que constatou o desaparecimento do container. Nesse ponto, tem-se que a tese defensiva ampara-se no dever de guarda do locatário, previsto na cláusula 1.1 do contrato e no art. 569, inc. IV, do Código Civil:

“(...) 1.1. O LOCATÁRIO aceita expressamente a posição de fiel depositário dos equipamentos, responsabilizando-se civil e criminalmente pela guarda, conservação e uso indevido dos mesmos. (...)”

“Art. 569. O locatário é obrigado:

(...)

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. (...)”

Logo, embora incumba ao locatário o dever de restituir a coisa no estado em que a recebeu, tal obrigação de guarda e conservação não pode ser interpretada de forma absoluta, perpétua ou dissociada do contexto fático e temporal da relação contratual, sobretudo após o encerramento da locação e a comunicação expressa da proprietária para a retirada do bem.

Com efeito, uma vez cientificado o locador acerca da disponibilidade do bem para devolução, transfere-se a este o dever de diligenciar, em prazo razoável, a sua retirada, não sendo juridicamente aceitável impor ao locatário a manutenção indefinida da guarda, sem qualquer ingerência sobre o destino do objeto ou contraprestação correspondente.

A inércia da apelante por período superior a um mês e meio revela conduta negligente, suficiente para romper o nexo causal entre o dever contratual de guarda e o desaparecimento do container.

Ademais, o dever de fiel depositário não subsiste de forma automática após o término da relação contratual, sobretudo quando o bem permanece no local por exclusiva omissão do proprietário, que, mesmo ciente da necessidade de retirada, deixa de adotar providências mínimas para resguardar o próprio patrimônio.

Dessa forma, a tentativa de imputar ao locatário a responsabilidade pelo desaparecimento do container configura indevida ampliação do alcance do art. 569, inc. IV, do Código Civil e das cláusulas contratuais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da vedação ao comportamento contraditório, não podendo prosperar a tese defensiva nos moldes apresentados.

Nesse diapasão, a sentença é irretocável. O princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção.

Ao permanecer inerte por um prazo manifestamente excessivo, extrapolando em muito os 10 (dez) dias previstos na cláusula 9.1 do próprio contrato, a apelante descumpriu sua obrigação de reaver o bem, agindo com desídia e violando a justa expectativa do locatário de se ver desonerado de suas responsabilidades.

“(...) 9.1. O pedido de retirada dos equipamentos por parte do LOCATÁRIO deverá ser feito de maneira formal aos contatos e endereços eletrônicos constantes nos itens 11 e 12 do Quadro Resumo, sendo que a LOCADORA terá prazo mínimo de 10 (dez) dias para retirá-los, a contar da confirmação do pagamento da locação do veículo autoguincho para retorno, quando aplicável. Caso a liquidação não ocorra no prazo estipulado, a LOCADORA considerará o pedido de retirada cancelado e o contrato de locação permanecerá vigente e inalterado. (...)”

Nesse aspecto, a alegação de “alta demanda logística”, desprovida de comprovação robusta, configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não pode ser transferido ao contratante que já cumpriu sua parte no acordo.

Nesse cenário, a omissão da apelante foi a causa direta e adequada para a ocorrência do dano. Foi a sua inércia que prolongou indevidamente a exposição do bem a riscos, quebrando o nexo de causalidade entre o dever de guarda do apelado e o evento danoso (furto).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da locadora pela perda do equipamento e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito indenizatório que lhe era cobrado.

No que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Assim, a conduta da apelante não se limitou à falha contratual primária; ela buscou, de forma indevida, imputar ao apelado um prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que ela mesma, por sua negligência, ocasionou.

A insistência na cobrança de uma dívida inexistente, gerada por sua própria falha, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Todavia, no que se refere ao valor da indenização, a sentença merece reparo.

Embora configurado o abalo moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada diante das particularidades do caso. A cobrança, ainda que indevida, transcorreu na esfera privada, sem que haja nos autos prova de inscrição efetiva do nome do apelado em cadastros de inadimplentes ou de outro prejuízo concreto à sua imagem ou crédito.

Carlos Alberto Bittar leciona que:

“(...) qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social) (...)”
(Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa, entendo por adequada a redução do valor da indenização por danos morais para o montante sugerido no apelo, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos suportados e, simultaneamente, atender ao caráter pedagógico da condenação.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus exatos termos.

Em razão do provimento parcial do recurso, mas considerando que o autor, ora apelado, decaiu de parte mínima de seus pedidos, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a condenação da ré/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, em conformidade com a orientação do Tema 1.059 do STJ, dado o resultado de parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026